Tribunal: TJSP
Processo: 2233984-59.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Embargos declaratórios opostos pelo réu. Arrendamento rural. Inocorrência de omissão, obscuridade e/ou contradição. Decisão colegiada unânime clara e objetiva. Os declaratórios devem ser encarados como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não como meio hábil ao reexame da causa, apenas porque o decisum refletiu entendimento contrário ao defendido pelo embargante.

Ementa:
Embargos declaratórios opostos pelo réu. Arrendamento rural. Inocorrência de omissão, obscuridade e/ou contradição. Decisão colegiada unânime clara e objetiva. Os declaratórios devem ser encarados como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não como meio hábil ao reexame da causa, apenas porque o decisum refletiu entendimento contrário ao defendido pelo embargante. Embargos de declaração conhecidos por serem tempestivos, porém rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2233984-59.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Palmital, em que é
embargante VALDOMIRO VICENTE BARRETO, são embargados JOSÉ
CASTANHAS JUNIOR e AMALI MIGUEL CASTANHAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO
PODESTÁ.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233984-59.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38.309
2
COMARCA DE PALMITAL
EMBGTE.: VALDOMIRO VICENTE BARRETO - (réu/arrendante)
EMBGDOS.: JOSÉ CASTANHAS JUNIOR E
AMALI MIGUEL CASTANHAS - (autores/arrendadores)
JUIZ DR. VINICIUS MONERAT TOLEDO MACHADO
V O T O No 38.309
EMENTA:
Embargos declaratórios opostos pelo réu. Arrendamento
rural. Inocorrência de omissão, obscuridade e/ou
contradição. Decisão colegiada unânime clara e objetiva.
Os declaratórios devem ser encarados como instrumento de
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não como meio
hábil ao reexame da causa, apenas porque o decisum refletiu
entendimento contrário ao defendido pelo embargante.
Embargos de declaração conhecidos por serem tempestivos,
porém rejeitados.
São
embargos
declaratórios
opostos
pelo
requerido contra o Acórdão unânime de fls. 192/198, que contou
com a participação dos Doutos Des. Daise Fajardo Nogueira
Jacot e Fábio Podestá, onde negaram provimento ao recurso.
Insurge-se só o executado, alegando omissão na
análise do artigo 437, § 1o, do CPC. Aponta a ocorrência de
julgamento “extra petita”. Sustenta que a decisão do Acórdão
prejudicou a sua situação ao reformar a decisão agravada.
Prequestiona a matéria. Pretende a anulação da decisão
agravada para que seja determinada a continuidade da instrução
probatória do pedido de impenhorabilidade da pequena
propriedade.
É o relatório, em complementação ao de fls.
193/194.
Conheço do recurso, eis que oferecido tempestivamente, mas rejeito os embargos declaratórios
interpostos pelo recorrente, porquanto inexistente omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233984-59.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38.309
3
obscuridade e/ou contradição a ser sanada do Acórdão unânime,
que apresenta adequada fundamentação.
É evidente que o embargante almeja, na verdade, a
reforma do julgado para que seja anulada a decisão agravada.
De se destacar que a decisão colegiada registrou:
“De largada, não há que se falar em nulidade dos atos
processuais, em razão de ofensa ao art. 437, § 1o, do CPC.
A oitiva da parte, nos termos do art. 437, § 1o, do CPC, só é
exigida quando se tratar de documento novo e relevante para o julgamento
da causa.
Esse, todavia, não é o caso do alegado documento de fl.
520. Isto porque referido documento não influenciou diretamente no
julgamento do feito, inexistindo prejuízo processual ao agravante neste
sentido, o que descaracteriza o cerceamento de sua defesa.”
Não há qualquer omissão, obscuridade ou mesmo
contradição no Aresto quanto à análise do artigo.
Com relação à alegação de que o Aresto lhe teria
causado prejuízos ao reformar a decisão agravada, verifica-se
que o despacho agravado foi mantido na íntegra.
Ademais, não há como acolher a irresignação
recursal de nulidade ou julgamento “extra petita”, eis que
analisados os elementos dos autos.
Com efeito, não demonstrado que o bem é utilizado
para subsistência familiar, ou mesmo que seria o único capaz de
suportar o débito, nem que é a única fonte de sobrevivência da
família. Não há nos autos elementos nesse sentido.
O
embargante
não
trouxe
documentos
que
corroborassem a sua tese, inclusive bem observado pelo
Magistrado “a quo”, que sequer apresentou elementos para se
aferir que a parte ideal penhorada seja a única de propriedade do
executado.
Consignou-se no Acórdão que:
“Ou seja, o recorrente poderia ter apresentado documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233984-59.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38.309
4
idôneos para comprovar a origem de sua renda familiar; residência no
imóvel; que o bem penhorado é o único que sua família possui; que não
possui outras fontes de renda.
E ainda que assim não fosse, mesmo considerando-se que
se trata de pequena propriedade rural, importa destacar que o bem em
discussão foi oferecido em garantia hipotecária, o que implica em renúncia a
esta proteção legal. Incide nesta hipótese, por analogia, a exceção atinente
ao bem de família, prevista no art. 3o, V, da Lei no 8.009/90.
Destarte, fica mantida a decisão agravada.”
Com efeito, inegável que as questões postas à
apreciação deste Colegiado foram devidamente dirimidas no
Aresto embargado, não se vislumbrando vício de obscuridade,
omissão ou contradição.
Certo que os embargos declaratórios não se
prestam a alterar o julgado, mas sim aclarar ponto obscuro, ou
suprir contradição e omissão, o que não é o caso dos presentes,
tendo em vista que o embargante pretende, em verdade, o
reexame da causa, apenas porque o decisum refletiu
entendimento contrário ao por ele defendido. Nesse sentido,
confira-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência dos vícios enumerados
no art. 1.022 do CPC no acórdão embargado
Finalidade de
novo julgamento Embargos declaratórios não se prestam a
esse fim Rejeição Decisão mantida. (TJSP; Embargos de Declaração
Cível 1012974-22.2018.8.26.0002; Relator: Fábio Podestá; Órgão Julgador: 27a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020).
=======
0005670-60.2010.8.26.0457 Embargos de Declaração
Relator: Mario A. Silveira
Comarca: Pirassununga
Órgão julgador: 33a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 16/04/2012
Data de registro: 18/04/2012
Outros números: 5670602010826045750000
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração não se prestam
ao reexame da causa nem para fins de prequestionamento de questões federais
ou constitucionais como meio de viabilizar eventual recurso especial ou
extraordinário. O cabimento dos embargos limita-se às hipóteses descritas no artigo
535 do Código de Processo Civil. Alegação de omissão afastada.
============
9245213-19.2005.8.26.0000 Embargos de Declaração
Relator: Fortes Barbosa
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/03/2012

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233984-59.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38.309
5
Data de registro: 03/04/2012
Outros números: 9245213192005826000050000
Ementa: Embargos de declaração - Caráter exclusivo de prequestionamento -
Ausente alegação de contradição, omissão e obscuridade - Pretendido reexame da
causa - Inadmissibilidade - Não merecem acolhimento embargos de declaração
cujo único objetivo é a modificação da decisão - Embargos rejeitados.
============
Embargos de Declaração 994050384226
Relator: Rui Stoco

Comarca: Bauru

Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 22/11/2010

Data de registro: 07/12/2010
Ementa: Embargos de Declaração. Alegação de omissão e contradição no v.
acórdão. Inocorrência. Entendimento consolidado pelo STJ no sentido de que não se
admitem Embargos de Declaração exclusivamente para fins de prequestionamento, se
inexistente omissão ou obscuridade no acórdão. Julgador que não está obrigado a
rebater um a um os argumentos aviventados pelas partes. Abuso do direito de
recorrer. Aplicação da multa prevista no § único do art. 538, do CPC. Embargos
rejeitados, com observação.
============
Embargos de Declaração 991040243626
Relator: Vieira de Moraes

Comarca: São Paulo

Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento: 25/11/2010

Data de registro: 15/12/2010
Ementa: Embargos de Declaração - Alegadas contradição e omissão no julgado -
Inocorrência
-
Questões
devidamente
enfrentadas,
com
fundamentação,
havendo coerência entre esta e as conclusões - Inexistência de contraposição
entre as assertivas do acórdão - Caráter, em verdade, infringencial do recurso
impróprio - Não conhecimento, com imposição de multa. Omissão só existe quando
os julgadores deixam de analisar questão a que estavam obrigados, não quando
essa análise, segundo o sentir da parte, é feita de modo diverso daquele que
entende cabível. A contradição combatível por meio do recurso impróprio há de estar
configurada intrinsecamente na própria decisão, vale dizer, há de apurar-se entre
considerações ou fundamentos nela contidos, os quais se coloquem em contraposição,
sendo descabido que se a busque em elementos externos, seja em decisões já proferidas,
quer em pretensa divergência daqueles em relação às provas colhidas ou aos dispositivos
legais ou convencionais aplicáveis. Se a conclusão obtida no julgamento não é aquela
desejada pelo recorrente ou se houve, segundo seu pensar, interpretação equivocada dos
regramentos legais ou de cláusulas do contrato aplicáveis, das provas produzidas ou das
matérias postas sob apreciação, tal é questão de convencimento dos julgadores, sendo
despropositado pretender alterá-las por meio de embargos declaratórios.
============
Emb. Decl. No Ag. Reg. No Agravo de Instrumento 491.093-7 São Paulo -
RELATOR MIN. JOAQUIM BARBOSA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1.
As omissões apontadas não se verificam, pretendendo o embargante rediscutir
questão de fundo, à qual se negou seguimento.
2.
Impossibilidade do pleito de efeitos infringentes via embargos declaratórios.
3.
Embargos de declaração rejeitados. (STF, j. em 23.05.06, Rel. Min. Joaquim
Barbosa).
============
0001924-28.2012.8.26.0357
Relator: Renato Sartorelli
Comarca: Mirante do Paranapanema
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233984-59.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38.309
6
Data do julgamento: 02/02/2017
Data de registro: 03/02/2017
Outros números: 1924282012826035750001
Ementa:
"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
REEXAME
DA
MATÉRIA
-
INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da
decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera
corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até
errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos
ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais
por embargos declaratórios".
============
Embargos de declaração. Acórdão que proveu parcialmente o recurso de apelação
(apenas para afastar a litigância de má fé). Suposta omissão. Vício inexistente. Segundo
firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses,
dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos
excepcionais.
EMBARGOS
REJEITADOS.

(TJSP;

Embargos
de
Declaração
0052445-85.2012.8.26.0224; Relator: Mourão Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara de
Direito Privado; Foro de Guarulhos - 8a. Vara Cível; Data do Julgamento: 26/09/2017;
Data de Registro: 29/09/2017).
============
Embargos de declaração em embargos de declaração. Omissão e obscuridade.
Inexistência. Matéria adequadamente analisada quando do julgamento dos pretéritos
aclaratórios. Pretensão dirigida à rediscussão da matéria. Escopo marcadamente
infringente - inadmissibilidade. Hipóteses do artigo 1.022, do Código de
Processo Civil, não caracterizadas. Prequestionamento - via inadequada.
Precedentes.
Declaratórios
rejeitados.

(TJSP;

Embargos
de
Declaração
0017811-22.2011.8.26.0152; Relator: Tercio Pires; Órgão Julgador: 27a Câmara de
Direito Privado; Foro de Cotia - 3a Vara Civel; Data do Julgamento: 29/08/2017; Data
de Registro: 30/08/2017).
============
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Contradição Obscuridade Erro material -
Inocorrência - Pretensão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica -
Caráter Infringente
Inadmissibilidade Prequestionamento ficto Inteligência do
artigo 1.025, do Novo CPC - EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP; Embargos de Declaração
1019063-35.2015.8.26.0562; Relatora: Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 27a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 10a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/08/2017; Data de Registro: 24/08/2017).
============
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de omissão -- Pretensão de instaurar nova
discussão sobre controvérsia jurídica. Caráter Infringente. Inadmissibilidade.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao
reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos
constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais. Ainda é fato
que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações
e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais
invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da
controvérsia.
EMBARGOS
REJEITADOS.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
0002226-54.2014.8.26.0400/50000; Relatora: Ana Catarina Strauch; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Olímpia - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/10/2017).
============
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO "EMBARGOS À EXECUÇÃO" Embargos de declaração
contra decisão que, por votação unânime, não conheceu do recurso interposto em razão
da violação ao princípio da dialeticidade Alegação de omissão Inocorrência Ausente
qualquer vício capaz de configurar omissão Pretensão de instaurar nova discussão
sobre controvérsia jurídica
Caráter Infringente
Inadmissibilidade
Ainda é
fato que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as
alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais
invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233984-59.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38.309
7
controvérsia.
embargos
REJEITADOS.

(TJSP;

Embargos
de
Declaração
1008801-41.2017.8.26.0114; Relatora: Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 27a
Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
14/08/2018; Data de Registro: 14/08/2018).
============
Embargos de declaração. Ação de cobrança de comissão de corretagem. Sentença de
procedência. Acórdão, prolatado em julgamento virtual, que negou provimento ao apelo
da ré. Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não
se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de
teses e dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos
excepcionais. EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP; Embargos de Declaração Cível
1034540-30.2017.8.26.0562; Relator: Mourão Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/07/2019;
Data de Registro: 30/07/2019).
E ainda, não se olvide que “a função judicial deve ser
marcada pela atuação prática, sendo de relevo a análise das teses
discutidas no processo enquanto necessárias ao julgamento da causa”
(STJ, 2a Turma, REsp no 15.540-SP, Rel. Min. Ari Pargendler, j.
01/04/1996). (g.n)
Ou seja, incabível tecer maiores comentários à
hipótese, quando a motivação da decisão recorrida é adotada
como razão de decidir em segunda instância.
Ressalte-se que para fins de prequestionamento,
não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como
afrontados, mas sim, a análise das questões por eles tratadas. A
utilização dos embargos declaratórios com o fim de
prequestionamento também deve pautar-se no disposto no art.
1.022, do CPC.
Por fim, desnecessário o prequestionamento da
matéria, pois em momento algum foram aviltados artigos de lei ou
súmulas, nem sofreram negativa de vigência, salvo interpretação
Superior.
Diante
do
exposto,
rejeito
os
embargos
declaratórios do embargante.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator Sorteado